Tribunal: TJPA
Processo: 0038224-98.2009.8.14.0301
Classe: Apelação / Remessa Necessária
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10232 - Reversão
Data de julgamento: 2020-03-02

Ementa:
EMENTA: REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÕES CÍVEIS. PEDIDO DE REVERSÃO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. CARGO DE INVESTIGADOR DE POLÍCIA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO IGEPREV ? NÃO CONHECIDA - PRECLUSÃO CONSUMATIVA. PREJUDICIAL DE MÉRITO ? PRESCRIÇÃO QUINQUENAL ? REJEITADA. MÉRITO. LAUDO MÉDICO PERICIAL QUE RECONHECE A CAPACIDADE LABORAL DO AUTOR. DIREITO À REVERSÃO DEVE SER GARANTIDO NOS TERMOS DO REGIME JURÍDICO ÚNICO DOS SERVIDORES DO ESTADO DO PARÁ ? LEI 5.810/90. ALEGAÇÃO, NA APELAÇÃO, DE QUE O AUTOR NÃO COMPROVOU A EXISTÊNCIA DE CARGO VAGO ? ARGUMENTO DESCABÍVEL. APELAÇÕES CONHECIDAS E DESPROVIDAS. EM REEXAME NECESSÁRIO, SENTENÇA PARCIALMENTE MODIFICADA APENAS NO QUE DIZ RESPEITO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO CARGO. OCORRÊNCIA A PARTIR DO RETORNO À ATIVA E EFETIVO EXERCÍCIO DO CARGO PELO AUTOR, CERTO QUE ANTES PERCEBIA PROVENTOS DE APOSENTADORIA. DECISÃO UNÂNIME.

Inteiro teor:
LIBRA - PLENÁRIO VIRTUAL 02/03/2020 -22

Processo nº 00038224-98.2009.8.14.0301
Órgão Julgador: 1ª Turma de Direito Público
Recurso: Reexame Necessário e Apelações Cíveis
Comarca de Belém
Apelantes/sentenciados: Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará - IGEPREV
Estado do Pará
Apelado/sentenciado: Eduardo de Souza Franco Sardo Leão
Relator: Des. Roberto Gonçalves de Moura
EMENTA
: REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÕES CÍVEIS. PEDIDO DE REVERSÃO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. CARGO DE INVESTIGADOR DE POLÍCIA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO IGEPREV - NÃO CONHECIDA - PRECLUSÃO CONSUMATIVA. PREJUDICIAL DE MÉRITO - PRESCRIÇÃO QUINQUENAL - REJEITADA. MÉRITO. LAUDO MÉDICO PERICIAL QUE RECONHECE A CAPACIDADE LABORAL DO AUTOR. DIREITO À REVERSÃO DEVE SER GARANTIDO NOS TERMOS DO REGIME JURÍDICO ÚNICO DOS SERVIDORES DO ESTADO DO PARÁ - LEI 5.810/90. ALEGAÇÃO, NA APELAÇÃO, DE QUE O AUTOR NÃO COMPROVOU A EXISTÊNCIA DE CARGO VAGO - ARGUMENTO DESCABÍVEL. APELAÇÕES CONHECIDAS E DESPROVIDAS. EM REEXAME NECESSÁRIO, SENTENÇA PARCIALMENTE MODIFICADA APENAS NO QUE DIZ RESPEITO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO CARGO. OCORRÊNCIA A PARTIR DO RETORNO À ATIVA E EFETIVO EXERCÍCIO DO CARGO PELO AUTOR, CERTO QUE ANTES PERCEBIA PROVENTOS DE APOSENTADORIA. DECISÃO UNÂNIME.
ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça, por unanimidade de votos, conhecer dos recursos de apelação cível e lhes negar provimento, e, em reexame necessário, modificar parcialmente a sentença, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da Primeira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de dois a nove de março do ano de dois mil e vinte.

Turma Julgadora: Desembargadores Ezilda Pastana Mutran (Presidente), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Maria Elvina Gemaque Taveira (Membro).
Belém/PA, 9 de março de 2020.
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA
Relator
RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Tratam os presentes autos de reexame necessário e de recursos de apelação cível interpostos pelo
ESTADO DO PARÁ
e pelo
IGEPREV
contra a sentença proferida pelo MM. Juízo da 2ª Vara da Fazenda da Comarca de Belém que, nos autos da
AÇ¿O
ORDINÁRIA COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA,
ajuizada por
EDUARDO DE SOUZA FRANCO SARDO LEÃO,
julgou procedente a pretensão esposada na exordial.

A parte dispositiva da sentença foi vazada nestes termos (fls. 139/142):
¿Dessa forma, comprovada por junta médica que o autor tem o direito a reversão, faz necessário que tal ato administrativo seja realizado, visando o retorno do autor a suas atividades no serviço público no qual estava lotado - investigador de Polícia do Estado do Pará, sem prejuízo de sua remuneração desde a data do laudo pericial.
Assim sendo, julgo parcialmente procedente o pedido do autor, com base no art. 269, inciso I, do CPC, para que seja realizada a Reversão, no sentido de retornar o autor a sua atividade de Investigador de Polícia - lotado na Secretaria de Segurança Pública do Estado do Pará, diante da conclusão do laudo médico realizado pela junta oficial presente as fls. 128 dos autos, sendo-lhe pago os vencimentos referente ao seu cargo a contar da data do laudo - 21 de março de 2014, devidamente corrigidos pelo índice oficial.
Condeno as requeridas em honorários advocatícios no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), devendo ser rateados em 50% a cada.
Encaminhe os autos ao E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, haja ou não apelação, diante do reexame necessário.
Sem custas.¿.
Em suas razões recursais

(143/149), o IGEPREV relata o caso esclarecendo que o autor/ora apelado
EDUARDO SOUZA FRANCO SARDO LEÃO
ajuizou ação anulatória contra a autarquia com a finalidade de ver anulado o ato que originou sua aposentadoria por invalidez, visto que, na época da propositura da ação, já se encontrava em condições de retornar ao serviço ativo.
Em seguida, o IGEPREV sustenta, preliminarmente, a sua ilegitimidade passiva, pois, além do autor não ter formulado pedido administrativo perante àquela autarquia, a matéria versada nos autos é de cunho eminentemente administrativo, e não previdenciário, portanto, caberia à SEAD deferir ou não a reversão do autor ao serviço ativo, já que a reversão ao serviço afetará a parte financeira do Estado do Pará e não do IGEPREV.
Explica que a competência do IGEPREV era, na época, de aposentar o autor por invalidez, o que teria sido feito. Porém, agora, não lhe cabe reverter o autor ao serviço ativo.
Caso tal preliminar não seja acolhida, defende a excessividade dos honorários advocatícios arbitrados, já que o IGEPREV não deu causa à demanda e que devem ser arbitrados de maneira equitativa pelo juiz, nos termos do art. 20, § 4º, do CPC.
Ao final, requer o conhecimento e provimento do presente recurso para reformar a sentença.
O Estado do Pará também interpôs recurso de apelação (id nº 150/154), sustentando a prescrição da pretensão do autor, por entender que o termo inicial da contagem do prazo quinquenal de propositura da ação contra a Fazenda Pública seria do ato de aposentação, ocorrido em 19/01/1996. Portanto, quando o autor requereu a reversão administrativamente, em 18/02/2009, já tinha esgotado o prazo do quinquênio legal determinando pelo art. 1º do Decreto 20.910/32.
Por essa razão requer a reforma da sentença para acolher a prescrição suscitada.
Caso seja superada tal questão, argumenta que o Juiz de 1º grau julgou procedente o pedido de reversão formulado pelo autor, porém, sem observar se o cargo estaria vago, violando o que determina o art. 51, § 2º, do RJU.
Por essa razão, requer o conhecimento e provimento do recurso para acolher a prescrição suscitada, ou caso assim não se entenda, que seja julgado improcedente a demanda, condenando o autor em honorários de sucumbência.
O apelado apresentou contrarrazões ao recurso de apelação interposto pelo IGEPREV (fls. 162/165) requerendo o seu total desprovimento. Na ocasião, o autor/ora apelado informa que já se encontra no exercício do cargo desde abril de 2015.
O apelado também apresentou contrarrazões em face do apelo do Estado do Pará (fls. 167/170) em que rebate a alegada prescrição afirmando que a sua pretensão é de natureza perpétua pelo que não há que se falar em prescrição do seu direito.
Em seguida, explica que já está no exercício do cargo desde o dia 30/04/2015, lotado na Secretaria de Estado de Segurança Pública e Defesa Pessoal - Polícia Civil do Estado do Pará, pelo que não teria violado o art. 51 do RJU.
Por essas razões, requer que o recurso interposto seja julgado improvido.
Os autos vieram distribuídos à minha relatoria (fl. 172).
A Procuradoria de Justiça eximiu-se de se manifestar na qualidade de
custos legis (
fls. 176/177).
Ato contínuo, chamei o feito à ordem e determinei o retorno dos autos ao juízo de origem para julgamento dos embargos de declaração opostos pelo Estado do Pará em face da sentença de 1º grau.
Ao apreciar o referido recurso, o juízo ¿a quo¿ acolheu as razões dos embargos no sentido de receber o recurso de apelação interposto pela parte sucumbente em ambos os efeitos, nos termos do art. 520,
caput
, do CPC/73, mantendo os demais termos da decisão (fls. 182/183.
Contra tal decisão, o autor opôs novo embargos de declaração (fls. 184/188) o qual não foi acolhido (v. decisão fls. 192/194).
Após julgados todos os recursos em sede de 1º grau, os autos retornaram à minha relatoria para julgamentos dos recursos de Apelação.
Determinei a inclusão do feito em pauta de julgamento (fl. 186).
É o relatório.
VOTO
O EXMO. SR. DES. ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Presentes os requisitos e os pressupostos de admissibilidade, conheço dos recursos de apelação cível e reexame necessário pelo que passo a apreciá-los conjuntamente.

Havendo preliminar suscitada, passo a analisá-la.
PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO IGEPREV

O IGEPREV, em sede de apelação, apresenta a preliminar de ilegitimidade passiva por entender que o pedido de reversão de aposentadoria por invalidez envolve matéria de natureza administrativa, e não previdenciária, e por esse motivo a parte legítima para figurar no polo passivo seria o Estado do Pará.

Pois bem, para a decidir sobre essa preliminar, faz-se necessária a breve análise do trâmite processual em sede de 1º grau.

Vê-se que, inicialmente, o autor propor da presente ação ordinária em face da Secretaria Executiva de Estado de Administração - SEAD requerendo a reversão de sua aposentadoria por invalidez.

Ao receber os autos, o juízo de 1º grau proferiu despacho (fl. 33) determinando a emenda da inicial para corrigir o polo passivo da demanda visto que a SEAD não possui personalidade jurídica.

Em resposta, o autor emendou a inicial (fl. 34) indicando o Estado do Pará como demandando, e, na mesma ocasião, requereu que fosse ouvido o IGEPREV.

Ato contínuo, o Estado do Pará apresentou contestação (fls. 37/44) em que suscitou, dentre os seus argumentos, a sua ilegitimidade passiva por entender que a competência para apreciar o pedido de reversão seria do IGEPREV.

O Ministério Público, na qualidade de
custos legis
, se manifestou nos autos e requereu a citação do IGEPREV para figurar no polo passivo da demanda como litisconsorte passivo necessário (fl. 49v).

Diante de tais pleitos, o Juiz de 1º grau determinou a citação do IGEPREV (fl. 50).

Por sua vez, o IGEPREV apresentou contestação (fls. 54/65) rebatendo o mérito do pedido formulado pelo autor, não tendo suscitado em nenhum momento a sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da demanda.

Após tal ato, até a prolação da sentença, o IGEPREV se manifestou nos autos promovendo o andamento processual.

Como se observa, durante o amplo trâmite processual na instância de origem, em nenhum o momento o apelante IGEPREV suscitou a sua ilegitimidade passiva, seja através de recurso da decisão que determinou a sua citação ou em sede de contestação.

Desse modo, quedando-se inerte, tem-se que em relação a questão relativa à ilegitimidade passiva suscitada pelo IGEPREV operou-se a preclusão consumativa, tendo sido esse ponto estabilizado no curso do processo, de modo que, ainda que a matéria seja de ordem pública, descabe uma nova discussão em torno dela em sede de apelação. A propósito:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO INTEMPESTIVOS. INTERRUPÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. DECISÃO ANTERIOR. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. DECISÃO MANTIDA. [...].
2. Consoante jurisprudência desta Corte, ainda que a questão seja de ordem pública, há preclusão consumativa se a matéria tiver sido objeto de decisão anterior definitivamente julgada.
3. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no AREsp 630.587/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 28/06/2016, DJe 01/07/2016)

Por essa razão, diante da preclusão consumativa, não conheço da presente preliminar de ilegitimidade passiva.
Prejudicial de Mérito - prescrição quinquenal

O Estado do Pará sustenta a ocorrência da prescrição quinquenal em favor da Fazenda Pública por entender que o autor teria cinco anos para requerer a reversão de sua aposentadoria a contar da data do ato de aposentação.
Contudo, não há como prosperar o entendimento apresentado pelo Estado do Pará, visto que o autor não está impugnando o ato que lhe garantiu a aposentadoria por invalidez. Na realidade, tal ato administrativo, quando ocorreu, foi praticado dentro da estrita legalidade, após ter sido constatado que o autor não possuía condições de, na época, exercer sua função de investigador de polícia.
E o ato de reversão da aposentadoria por invalidez ocorre quando verificado que, com o passar do tempo, cessaram os motivos da invalidez. Neste caso, por meio de um laudo médico oficial, o poder público toma conhecimento de que os motivos que ensejaram a aposentadoria do servidor se tornaram insubsistentes, do que resulta a possibilidade de retorno ao serviço público.

Desta forma, considerando o próprio significado do instituto da reversão, não há como se sustentar a ideia de que o prazo prescrição para pleitear tal direito seria da data do ato de aposentação. Na verdade, o servidor aposentado passar a gozar desse direito de retornar à ativa a partir do momento que é constatada a sua capacidade laboral.
Por essa razão, não há que se falar em prescrição do direito do autor, pelo que rejeito a presente prejudicial de mérito.
MÉRITO.
Conforme relatado, o autor era servidor estadual e exercia o cargo de investigador de polícia na Secretaria de Segurança Pública do Estado - SEGUP e foi aposentado por invalidez no ano de 1996, em razão do seu estado de saúde, por meio da Portaria nº 408, de 19/01/1996. Porém, anos depois, em 2008, requereu, administrativamente, o seu retorno às suas atividades por entender que não mais persistiam os problemas de saúde que justificaram a sua aposentadoria. Em razão do seu pedido administrativo ter sido negado, ingressou com a presente demanda buscando o seu retorno ao quadro funcional ativo do Estado, na qualidade de investigador de polícia, com os atuais vencimentos da categoria.
Pois bem, analisando os documentos constantes nos autos, entendo estar correta a sentença proferida pelo juiz de 1º grau, posto que, sendo prevista a possibilidade de reversão no Regime Jurídico Único dos Servidores do Estado do Pará, e restando comprovado nos autos, por meio de laudo médico pericial oficial (fl. 128), que o autor possui capacidade para o trabalho e está apto a retornar às suas atividades laborais, deve lhe ser garantido o direito de retornar ao seu cargo de investigador de polícia por ter
cessado o motivo que deu ensejo à aposentadoria.

Quanto ao argumento apresentado pelo Estado do Pará de que o autor não teria comprovado a existência de cargo vago para que lhe fosse garantida a reversão, importa assentar que essa alegação não tem como prosperar, considerando-se o fato de que a carência dessa mão de obra é uma situação constante, tanto que inúmeros concursos vêm sendo realizados nestes últimos tempos, nos quais um sem-número de vagas para o cargo de investigador de polícia.

Diante disso, não se mostra admissível invocar esse pretexto a fim de obstar a pretensão do apelado visando o seu retorno às suas atividades como investigador de polícia, ele que fora aposentado antes por invalidez.

Superado tal ponto, considerando a
procedência do pedido do autor, ratifico que cabe às partes demandadas arcarem com o ônus sucumbencial. Sendo assim, por se tratar de condenação contra a Fazenda Pública (Estado do Pará e IGEPREV), os honorários devem ser fixados de forma equitativa pelo juiz, nos termos do parágrafo quarto, do art. 20 do CPC/73,
in verbis
:
Art. 20. A sentença condenará o vencido a pagar ao vencedor as despesas que antecipou e os honorários advocatícios. Esta verba honorária será devida, também, nos casos em que o advogado funcionar em causa própria.
(...)
§ 3º Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez por cento (10%) e o máximo de vinte por cento (20%) sobre o valor da condenação, atendidos:
a) o grau de zelo do profissional;
b) o lugar de prestação do serviço;
c) a natureza e importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

§ 4
o
Nas causas
de pequeno valor, nas de valor inestimável, naquelas em que não houver condenação ou
for vencida a Fazenda Pública, e nas execuções, embargadas ou não, os honorários serão fixados consoante apreciação eqüitativa do juiz, atendidas as normas das alíneas a, b e c do parágrafo anterior.
Diante da natureza da causa, do tempo de duração do processo e das demais particularidades do caso, entendo restar razoável e proporcional o valor fixado na sentença a título de honorários advocatícios, no importe de R$2.000,00 a ser rateado pelos vencidos (50% para cada), pelo que deve ser mantido.

Por fim, em sede de reexame necessário, reformo a parte final da sentença que garantiu ao autor o pagamento dos vencimentos referente ao seu cargo a contar da data do laudo médico pericial que atestou a sua capacidade (21/03/2014), por entender que, neste ponto, houve um julgamento
ultra petita.

Sobre esse ponto, pela análise da petição inicial, verifica-se que o pedido formulado pelo autor se restringe ao pleito relativo ao seu retorno à ativa na função de investigador de polícia, ou seja, não há qualquer pedido relativo ao recebimento de vencimentos pretéritos em razão do reconhecimento da sua capacidade laboral.

Assim, não cabia ao juiz ¿a quo¿ determinar o pagamento dos vencimentos do cargo desde a data do laudo pericial, pois, além desse pedido não ter sido formulado pelo autor, não haveria, no caso, uma efetiva contraprestação por parte do servidor público, descabendo, por conseguinte, o pagamento de salário, sob pena de enriquecimento ilícito. Sendo que, no caso concreto, tal situação se agrava na medida em que, até o seu efetivo reingresso à atividade de investigador de polícia, o autor encontrava-se recebendo sua aposentadoria pelo IGEPREV.

Por essa razão, entendo que a sentença merece ser reformada apenas nesse ponto. Dessa forma, deve ser garantida a reversão do autor, no sentido de retornar à sua atividade de investigador de polícia, com o pagamento dos vencimentos referentes ao cargo a partir do efetivo exercício do cargo.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO às apelações interpostas pelas partes.

Em sede de reexame necessário, MODIFICO PARCIALMENTE a sentença, apenas para afastar a condenação ao pagamento de vencimentos referentes do cargo de investigador de polícia da ativa concernente ao período anterior ao efetivo retorno do apelado, porquanto nesse período auferia seus proventos como aposentado.

É o voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da portaria nº 3.731/2015-GP.
Belém, 9 de março de 2020.
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA
Relator

Z:\- 2ª Isolada Civel - 2016\- Apelação Cível\Acordão\0307. Proc. 0053224-36.2012.814.0301. ACP. Apelação. Município Belém. Fornecimento de suplemento. Denunciação da lide e ilegitimidade passiva -22.rtf